Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB CONSEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.

2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório.

3. Ainda que se entenda pelo caráter decisório da decisão de emenda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15 (REsp no 1.987.884/MA).

4. Agravo Interno conhecido e não provido.